Tribunal: TJES
Processo: 5000887-86.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000887-86.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: CLARA TESCH PLANTIKOW

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa, objetivando: I) a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido; II) a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e III) a reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco à restituição em dobro das parcelas e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de perícia grafotécnica
impede a análise da regularidade da contratação
; (II) estabelecer se a transferência de valores à conta da consumidora convalida o negócio jurídico inexistente; (III) verificar a configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos; e (IV) determinar a forma adequada de repetição do indébito e a possibilidade de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado, conforme Tema 1.061 do STJ e art. 429, II, do CPC. Ao deixar de requerer a produção de prova pericial, o banco não se desincumbe do ônus probatório.

4.
A transferência de valores para a conta da consumidora sem sua manifestação de vontade não convalida o contrato inexistente, sendo nulo o negócio jurídico por ausência de consentimento, nos termos do art. 169 do CC.

5.
A não devolução imediata dos valores recebidos e a ausência de reclamação administrativa não afastam a configuração do dano moral, que decorre da própria ilicitude do desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa.

6.
A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e jurisprudência consolidada para casos semelhantes.

7.
A restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas é cabível diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC e a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).

8.
A sentença não foi omissa quanto à compensação dos valores, tendo autorizado expressamente a compensação entre o valor depositado e o montante a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira deve provar a autenticidade de contrato impugnado quando contestada a assinatura, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

2.
A disponibilização de valores em conta do consumidor não supre a ausência de consentimento, sendo nulo o contrato celebrado sem sua anuência.

3.
Os descontos indevidos em proventos previdenciários de consumidor idoso configuram dano moral presumido.

4.
É devida a restituição em dobro do indébito, independentemente de má-fé, quando demonstrada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CC, arts. 169 e 422; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 5005708-51.2023.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12-05-2025; TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20-09-2024; TJES, AC 0015204-91.2019.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12-06-2025; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000887-86.2022.8.08.0014.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

APELADA: CLARA TESCH PLANTIKOW.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T
O

B
anco C6 Consignado S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais
”
ajuizada contra ele por Clara Tesch Plantikow,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na
petição
inicial e “a)
condenou
[u] o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a restituir à autora CLARA TESCH PLANTIKOW os valores descontados em relação ao contrato de empréstimo consignado de n.º 010015124195. Os valores deverão ser restituídos em dobro, de cada prestação descontada indevidamente na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, e em parcela única, e devem ser acrescidos de correção monetária a contar de cada desconto realizado e de juros de mora a contar da citação; b)
condenou
[u] o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de mora da citação e correção monetária a partir da publicação da Sentença – Súmula 362 do STJ
”.

C
onforme
o
relatório da r
espeitável
sentença,

“
CLARA TESCH PLANTIKOW ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de BANCO C6 CONSIGNADO S/A.

Na inicial (ID12044295), a parte Requerente pleiteou, inicialmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Em sua narrativa dos fatos, alegou em síntese, que, ao retirar um extrato de sua conta no Banco do Brasil, observou um depósito no valor de R$507,00, referente a empréstimo realizado junto ao BANCO FICTA (nome empresarial do BANCO C6), contratado sob o nº 010015124195. Contudo, nunca realizou a contratação ou anuiu com o empréstimo que vem sendo descontado em seu benefício previdenciário mensalmente; buscou administrativamente a reversão e até mesmo junto ao INSS, contudo, sem sucesso, permanecendo os descontos no benefício da requerente; que chegou a ingressar com ação perante o Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o nº 5003556-49.2021.8.08.0014, onde num primeiro momento foi declarada a nulidade do empréstimo consignado e a condenação em danos morais, no entanto, foi interposto Recurso Inominado pela parte Requerida em razão da tese de necessidade de perícia grafotécnica, sendo então reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, o que levou ao ingresso da presente ação. Pleiteou pela condenação do requerido na repetição do indébito dos valores descontados e em danos morais no importe de R$10.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

Antes mesmo da admissibilidade da presente ação, o requerido apresentou defesa através do ID12373530. Preliminarmente, alegou ausência de pretensão resistida. No mérito, afirmou, em síntese, a regular contratação do empréstimo consignado através do contrato número 010015124195, em 14/12/2020, no valor de R$ 507,20, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 13,03, mediante desconto em benefício previdenciário; que o valor do empréstimo de R$ 507,20 foi depositado em 14/12/2020, 001 - Banco do Brasil, agência: 2387, conta: 104132, conta de titularidade da Requerente; e que inexiste vício na prestação dos serviços, assim como as evidências afastam qualquer hipótese de fraude
”.

Nas razões recursais
(
id 13741441
)

o apelante sustentou
, em síntese,
que: 1) “Em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica
”
;

2
) “o Tema 1.061 do STJ
não obriga
o Apelante a produzir a prova pericial, mas sim ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato”;
3) “Uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte Apelada e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato”;
4) “O conjunto probatório presente nos autos
[...]
torna incontestável a regularidade da contratação questionada pela parte Apelada”;
5)
a “longa e injustificada demora no ajuizamento da ação”,
assim como a
“ausência de contato da parte Apelada pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais”;
6)
a sentença
“determinou que a devolução das parcelas descontadas seja em dobro, mesmo sem a comprovada má-fé necessária para repetição de indébito na forma em dobro”;
7) “Os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos”; 8) “não se justifica qualquer condenação em danos morais, e muito menos no elevado quantum arbitrado de R$ 4.000,00, que representa cerca de 306 vezes o valor da parcela, o que fomenta o enriquecimento sem causa em favor da parte Apelada”;
e 9) “a sentença foi omissa quanto aos valore
s
creditados em favor da parte Apelada e provenientes dos contratos, não se manifestando sobre a possibilidade de se compensar este valor com o montante condenatório”
.

Requereu a “reforma da r. sentença, nos termos sustentados, para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes” e, subsidiariamente, 1) “Que a condenação em danos materiais na forma em dobro seja alterada para forma simples”; 2) “Que a condenação em danos morais seja reduzida”; e 3) “Que seja determinada a compensação dos créditos dos valores disponibilizados na conta do Recorrido”.

A matéria devolvida a esta Corte abrange a (in)validade do negócio jurídico do qual decorre a demanda, o ônus probatório, a caracterização do dano moral e a adequação das verbas condenatórias, incluindo a forma de restituição do indébito.

De início, o apelante argumenta que, havendo dúvida sobre a assinatura, seria dever do juízo determinar a realização de perícia, e que o Tema 1.061 do S
TJ, embora lhe atribua o ônus de provar a autenticidade, não o obriga a produzir a prova pericial. Sem razão contudo, uma vez que a jurisprudência deste Sodalício
já definiu
que “
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico
”
(TJES. Número: 5039961-20.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado:
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
. Data: 20-09-2024).
Também neste sentido
o precedente a seguir, reafirmando que

“4. A instituição ré não produziu prova idônea da autenticidade da assinatura, tampouco requereu perícia grafotécnica, limitando-se à juntada de documentos genéricos, o que é insuficiente diante da impugnação específica da parte autora. 5. Segundo o tema repetitivo 1061 do STJ e o art. 429, II, do CPC, compete à parte que produziu o documento impugnado comprovar sua veracidade, ônus do qual o banco não se desincumbiu” (TJES; AC 5005708-51.2023.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva;
data da publicação:
12-05-2025).
Ressalte-se, por oportuno, que o apelante restou devidamente intimado para informar as provas que pretendia produzir (id 13741409), tendo requerido
tão somente a expedição de ofício e o depoimento pessoal da autora (id 13741413), deixando precluir, portanto, a oportunidade de requerer a produção da prova p
ericial
.

No que
diz respeito
à tese de convalidação do contrato, sob o fundamento de que a apelada recebeu o crédito em conta
de titularidade dela
e não o devolveu, melhor sorte não assiste ao apelante. A ausência de manifestação de vontade válida, vício que atinge o plano da existência do negócio jurídico, acarreta sua nulidade absoluta. Consoante o art. 169 do Código Civil, “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. A mera transferência de valores não solicitados para a conta de um consumidor, especialmente de um idoso, não tem o condão de validar um contrato inexistente.
Eventual
inércia da consumidora em devolver a quantia não supre a ausência do consentimento originário, elemento essencial à validade de qualquer negócio jurídico.
Neste sentido a jurisprudência deste e. Tribunal, ao definir que “A mera disponibilização de valores e saque não convalidam contrato negado por consumidor hipervulnerável quando o banco, instado a provar a regularidade da contratação (art. 429, II, CPC e Tema 1061/STJ), abdica da produção de prova pericial grafotécnica” (TJES; AC 0015204-91.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data da publicação: 12-06-2025).

O apelante aduz, ainda, que a demora no ajuizamento da ação e a ausência de prévia reclamação administrativa afastariam o dano moral. Tais argumentos são igualmente improcedentes. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) não condiciona o direito de ação ao prévio esgotamento das vias administrativas. A falha na prestação do serviço ocorreu no momento da contratação fraudulenta e se protraiu no tempo a cada débito mensal, sendo estes os fatos geradores do dano. Uma vez reconhecida a ilicitude da conduta do apelante, que efetuou descontos indevidos em
benefício previdenciário de
pessoa idosa
, resta configurado o dever de indenizar. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido
1
(
in re ipsa
), e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença não se mostra exorbitante, atendendo aos critérios de razoabilidade e aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos
2
.

A insurgência do apelante quanto à condenação à devolução em dobro das parcelas descontadas também não merece prosperar. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

Por fim, a alegação de que a sentença foi omissa quanto à compensação dos valores não procede, pois o dispositivo sentencial foi claro ao
definir que “Cabe à requerente restituir/devolver ao requerido a quantia depositada em seu favor, o que pode ser compensado pelo crédito a receber, nos termos da fundamentação”
.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
-
TJES – Apelação
c
ível n. 5000465-80.2023.8.08.0013, Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, data da publicação/fonte 25-06-2025; Apelação
c
ível n. 0004779-70.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte 23-06-2025.

2
- TJES; AC 0000486-65.2021.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25-06-2025; TJES; AC 5005930-02.2022.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 16-06-2025; TJES; AC 5002315-75.2023.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 01-08-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.